Tribunal: TJES
Processo: 0046275-15.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046275-15.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR SOUZA CARDOSO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente confronte de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

2.
No caso, o apelante limita-se a descrever o trâmite processual sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, a saber: (i) prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes da ação, nos termos da Súmula 427 do STJ; (ii) impossibilidade de devolução das contribuições realizadas pelo patrocinador do plano de previdência privada, conforme a Súmula 290 do STJ; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de previdência complementar fechada, conforme entendimento do STJ; e (iv) inexistência de dano moral indenizável diante da ausência de conduta ilícita.

3.
A mera repetição do histórico processual e a ausência de argumentação jurídica concreta afrontam o artigo 1.010, II, do CPC, inviabilizando o conhecimento do recurso.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida leva ao não conhecimento do recurso, não sendo possível a sua correção posterior.

5.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CESAR SOUZA CARDOSO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
A
ção
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada pelo apelante em face da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL,
julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a prescrição quinquenal de parte das parcelas pleiteadas.

Do que pude extrair do recurso interposto (id. 11343420) em que o apelante descreve todo o deslinde processual, o apelante sustenta genericamente que a sentença teria incorrido em erro ao não reconhecer seu direito à devolução dos valores pagos à previdência privada, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 11343422.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0046275-15.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR SOUZA CARDOSO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio

– Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CESAR SOUZA CARDOSO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
A
ção
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada pelo apelante em face da
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL,
julgou improcedentes os pedidos autorais e reconheceu a prescrição quinquenal de parte das parcelas pleiteadas.

Do que pude extrair do recurso interposto (id. 11343420) em que o apelante descreve todo o deslinde processual, o apelante sustenta genericamente que a sentença teria incorrido em erro ao não reconhecer seu direito à devolução dos valores pagos à previdência privada, bem como à indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 11343422.

Pois bem. Já adianto que deparei-me com uma questão que impede o conhecimento do recurso interposto, qual seja, a ausência de dialeticidade.

Isso porque a r. sentença objurgada foi clara ao se basear nos seguintes fundamentos: (i) Reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 427 do STJ; (ii) Impossibilidade de devolução das contribuições realizadas pelo patrocinador do plano de previdência privada, nos termos da Súmula 290 do STJ; (iii) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de previdência complementar fechada, conforme entendimento pacificado pelo STJ; e (iv) Inexistência de dano moral indenizável, diante da ausência de conduta ilícita por parte da PREVI.

Compulsando o recurso interposto é possível verificar que o apelante não enfrenta os fundamentos centrais da sentença e não apresenta argumentação jurídica concreta que justifique sua reforma.

Ao invés de apontar erros específicos na aplicação da prescrição quinquenal, na impossibilidade de devolução das contribuições, na inaplicabilidade do CDC ou na negativa de dano moral, o recorrente se limita a reproduzir o desenrolar processual, narrando os atos e petições apresentadas ao longo do feito.

Em diversos trechos do recurso, a apelação apenas reitera o histórico do caso, sem estabelecer um confronto jurídico com a fundamentação da sentença.

Veja-se, por exemplo, que o apelante dedica longos trechos da peça recursal para simplesmente descrever o trâmite do processo, mencionando A propositura da ação e os documentos juntados na inicial; O despacho inicial que determinou a citação da ré; A contestação da PREVI e os documentos anexados; A realização da perícia e suas conclusões; As manifestações das partes sobre o laudo; As alegações finais e a decisão final do juízo de primeiro grau.

Ora, essa estratégia de mera narrativa dos atos processuais não atende aos requisitos do artigo 1.010, II, do CPC. A apelação deve ser uma impugnação direta e objetiva da sentença recorrida, e não uma simples recontagem dos acontecimentos do processo.

Neste caso, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão
ad quem
possa apreciar o mérito do recurso.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.”
(Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Por fim, importa ressaltar a impossibilidade da apelante corrigir o defeito do recurso que interpôs, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a concessão do prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15 se restringe à hipótese de regularização de vício eminentemente formal, não para complementação de recurso deficientemente fundamentado
” (EDcl no AREsp 1327801/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29-04-2019, DJe 03-05-2019).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DEVER DO RECORRENTE DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. JUNTADA TARDIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.010, II e III do CPC estabelecem que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou seja, cabe ao apelante demonstrar o desacerto do ato judicial recorrido, confrontando seus fundamentos de maneira específica. 2. O descumprimento do dever de impugnação viola o princípio da dialeticidade e resulta na inadmissibilidade recursal. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 024151463577 e 030180012590 e Agravo Interno Ap 024151525060
. 3. Os embargos à execução fiscal foram rejeitados exclusivamente pela ausência de cópia do processo administrativo em que as multas foram aplicadas pelo Procon, o que impediu a análise das informações das infrações, dos motivos da aplicação das sanções e dos critérios utilizados para dosimetria das penalidades. 4. Na apelação, a agravante anexou tardiamente o processo administrativo e apresentou fundamentação estranha à sentença, com fatos que sequer foram submetidos ou analisados pelo Juízo originário, justificando a manutenção da decisão que acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024130106909, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR RECURSO APRESENTADO QUE É MERA REPRODUÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA AÇÃO INDENIZATÓRIA EM APENSO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que foram adotados como razões de decidir e a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso não dialoga com os fundamentos que constam na sentença, caracterizam o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. Recurso de Nobre Seguradora S. A. não conhecido
. 2. São cabíveis honorários de sucumbência em ação cautelar, ainda que a ação principal tenha sido julgada procedente, diante da autonomia do pleito cautelar bem como da existência de litígio, com a resistência do réu. 3. A obrigação pertinente a prestações de saúde assume feição inestimável, não podendo ser medida unicamente pelo valor do medicamento ou tratamento buscado, de modo que a fixação dos honorários deve se dar pelo critério da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu com a interposição de recurso pela Nobre Seguradora do Brasil S. A. 5. Recurso de Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Luciene Jesus Silva desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035100873245, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022)

Diante do exposto,
reconheço
ex officio
a ausência de dialeticidade recursal e, via de consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões